Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-63.2020.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (RECORRENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), LEANDRO BERGAMASCO DUTRA - CPF: 807.005.601-06 (RECORRIDO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), WANDERLANE CAVALCANTE DO CARMO - CPF: 593.570.371-87 (ASSISTENTE), ANDREIA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA - CPF: 020.080.861-35 (ASSISTENTE), Francisco de TAL (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, REJEITANDO O PEDIDO CONTRAPOSTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSAS VERBAIS E FÍSICAS. DESENTENDIMENTO MÚTUO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO EVIDENCIADOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É evidente a existência de grande animosidade entre as partes, a qual seria decorrente de conflito comercial.

2.

Analisando os documentos carreados ao feito, constata-se a existência de informações divergentes entre as partes que teriam fulminado nas agressões físicas e verbais mútuas.

3.

Não há, outrossim, qualquer elemento probatório apto a inferir a conclusão de que o requerida tenha dado causa, de forma isolada, aos fatos evidenciados.

4.

O que se evidencia, na realidade, é que os problemas comerciais havidos entre as partes contam com a contribuição de ambas, de modo com que tudo indica a existência de culpa concorrente nos fatos narrados na inicial, não sendo possível imputar a responsabilidade tão somente à requerida.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por Leandro Bergamasco Dutra em face de João Anderson Braga. Em síntese, o autor informa que é sócio proprietário da empresa L.B.D localizada na cidade de Mirassol D’Oeste.

Aduz que em razão da inadimplência do demandado em outras transações comerciais realizadas na loja de sua propriedade informou-lhe que não iria mais atende-lo em seu comércio. Informa que no dia 23/01/2020 o demandado novamente se deslocou até seu ponto comercial, contudo, ao ser recusada a venda o reclamado tornou-se agressivo passando a desferir vários murros no autor sendo contido pelas demais pessoas que estavam no comércio, dentre eles o próprio filho do demandado.

Afirma que em decorrência das agressões sofreu lesões na testa, além de danos em sua corrente. Busca a reparação pelos danos morais sofridos.

Instruído o feito com a realização de audiência de instrução e julgamento foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil

Irresignada, o Recorrente
JOÃO ANDERSON BRAGA, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em contrarrazões, a Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Conforme relatado os fatos que deram origem ao presente feito se consubstanciam em suposta inadimplência do demandado junto a loja de propriedade do Autor, o que teria ensejado a recusa na venda de mercadorias, fulminando nas vias de fato entre as partes dentro do referido comércio.

Ocorre que, apesar do autor sustentar a legitimidade da recusa na venda em face da inadimplência do reclamado, não restou demonstrado durante a instrução processual que a parte demandada era devedor de qualquer valor junto ao proprietário da empresa, o que justificaria a sobredita recusa.

Ademais, pela prova dos autos, vislumbra-se que além da recusa o Autor teria repassado informações injuriosas e difamatórias em desfavor do demandado, atribuindo-lhe a pecha de “caloteiro” e “mau pagador”.

Deste modo, destaco que as lesões a direitos da personalidade (imagem, honra, privacidade, integridade física) constituem o dano extrapatrimonial objetivo, que atinge as pessoas físicas ou jurídicas, enquanto que o subjetivo guarda relação com a lesão sofrida pela pessoa em sua subjetividade, em seu íntimo (abalo psíquico, dor, sofrimento) que, embora não atinja diretamente o complexo de direitos da personalidade (imagem, etc.), também evidencia dano moral passível de compensação no que tange à pessoa física.

Seguindo tal linha de raciocínio, o viés objetivo traduz dano verificável de plano, com a simples violação de atributo da personalidade, por outro lado, o subjetivo demanda investigação apurada das peculiaridades do caso concreto, exigindo demonstração de situação excepcional capaz de ultrapassar o mero aborrecimento, que extrapole os limites da sociedade de risco (assim classificada pelo sociólogo alemão Ulrich Beck), atingindo efetivamente a integridade psíquica da pessoa.

Pelo viés objetivo, o dano resultaria de vias de fato entre as partes após o autor recusar a venda a pronto pagamento dentro de seu estabelecimento comercial.

Por outro lado, o demandado sustenta que não devia qualquer valor ao autor, sendo a acusação de “caloteiro” totalmente infundada.

Veja que tanto a parte autora quanto a parte ré possuem lesões, ainda que extrapatrimoniais, decorrentes do episódio, não havendo possibilidade (mesmo remota) de se entender qual das partes litigantes efetivamente ultrapassou a faixa da licitude, tampouco existem meios de se afirmar / concluir qual das partes simplesmente respondeu à injusta provocação.

Tanto o é, que a prova oral dá conta da existência de duas versões antagônicas para o mesmo fato, não podendo determinar (livre de dúvidas) se a versão do autor ou a versão do réu é verdadeira, não permitindo a atribuição da prática de conduta ilícita.

Portanto, resta evidente que há grande animosidade entre as partes, bem como que houve agressões recíprocas entre as partes, mas não é possível, pela prova produzida em juízo, imputar um responsável pelo início das agressões.

Com efeito, a jurisprudência tem decidido reiteradamente no sentido de que os conflitos dos quais se originam discussões ou ofensas ou agressões recíprocas não são aptos a ensejar danos materiais/morais aos envolvidos, pois não há como atribuir a uma das partes o elemento culpa, indispensável à configuração do dano. In verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSA VERBAL. INIMIZADE DE LONGA DATA ENTRE A MÃE DO AUTOR (MENOR) E A RÉ, COM OFENSAS RECÍPROCAS. ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva são a conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e o dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar. Ofensas mútuas. Animosidade recíproca entre a mãe do autor e a ré. Fato constitutivo do direito do autor não demonstrado. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70084064401, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 02-12-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. CASO EM QUE AMBAS AS PARTES SE ACUSAM, RECIPROCAMENTE, DE PRÁTICA DE OFENSAS VERBAIS E AGRESSÕES FÍSICAS. A PARTIR DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS É POSSÍVEL VERIFICAR QUE POR CONTA DE DESAJUSTE ENTRE VIZINHAS, DECORREU DISCUSSÃO ACIRRADA ENTRE AS PARTES, SENDO POSSÍVEL CONCLUIR QUE A ANIMOSIDADE PARTIU DE AMBOS OS LADOS. ENTÃO, ENTENDENDO NÃO HAVER COMO ATRIBUIR A QUALQUER DAS ENVOLVIDAS A RESPONSABILIDADE PELOS DANOS, QUE SEQUER RESTARAM PROVADOS, NÃO HÁ COMO RECONHECER O DEVER DE INDENIZAR. DECISÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70083597971, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 30-04-2020)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS RECÍPROCAS. PROVA CONTRADITÓRIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. Para ser caracterizada a responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 927, do Código Civil, é necessária a comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano. II. No caso concreto, a prova testemunhal atesta a ocorrência de ofensas mútuas e recíprocas entre as partes, sendo impreciso discernir quem teria dado início às desavenças, especialmente levando em conta o desentendimento pretérito existente. Portanto, considerando os comportamentos ofensivos mútuos, bem como a contradição da prova produzida nos autos, descabe impor a responsabilização e o dever de indenizar a uma das partes. Precedentes desta Corte. III. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70082806290, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-10-2019)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. MANTIDA A EXTINÇÃO DO JULGAMENTO DE UM DOS FEITOS, SEM INCURSÃO NO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO. REQUISITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA VERBAL. VERSÕES ANTAGÔNICAS RELATADAS PELOS LITIGANTES. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA UM JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DO DESENCADEAR DOS FATOS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECONVINTE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. O apelante insurge-se em face da sentença que julgou extinto o feito em apenso sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC, diante da ocorrência de litispendência. A litispendência ocasiona impedimento para a distribuição de uma segunda ação igual à outra já proposta, isto é, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Desse modo, verificada a correspondência entre a ação indenizatória em apenso e a reconvenção apresentada pelo apelante, confirma-se a ocorrência de litispendência ao caso quanto ao feito em apenso. Segundo o disposto no art. 997, § 1°, do CPC, um dos requisitos para admissão do recurso adesivo é a sucumbência recíproca, o que não ocorreu na hipótese. Por esse motivo, incabível o conhecimento do recurso adesivo interposto pela parte autora. A pretensão do apelante é a reforma da sentença de improcedência, pois entende o reconvinte que lhe cabe reparação por dano moral, na medida em que foi agredido de forma verbal pelos reconvindos. Contudo, o conjunto probatório carreado aos autos não permite um juízo de certeza acerca da sequência dos fatos ocorridos no dia 28/04/2017, mostrando-se antagônicas as versões relatadas pelos litigantes e, em consequência, não atendendo o reconvinte o ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido. Com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, restam majorados os honorários advocatícios devidos aos procuradores da parte adversa. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70080932171, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-08-2019)

Nesse contexto, não se desincumbindo a parte autora do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inc. I, do CPC, não há como acolher os pedidos formulados na exordial, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Por consequência, também não comporta acolhimento o pedido contraposto formulado pelo demandado, uma vez que conforme fundamentação supra entendo que no caso ocorreu verdadeiras agressões recíprocas entre as partes, de modo que não pode ser atribuída a uma ou outra parte a culpa pelo evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto por
JOÃO ANDERSON BRAGA
, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, REJEITO o pedido contraposto formulado pela parte demandada.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022